Tribunal: TJSP
Processo: 1063443-67.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença reformada. Recurso provido.